Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO DO ART. 313, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurgem-se os executados, ora agravantes, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos executados e os condenou ao pagamento de multa equivalente a 2% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ainda, manteve a suspensão da execução até 16/07/2023, ou seja, 6 meses contados a partir do vencimento da primeira prestação. Na origem, trata-se de execução de cédula de crédito bancário, na qual as partes realizaram acordo extrajudicial, dando azo à suspensão da execução até o seu cumprimento integral, o que somente viria a ocorrer em 16/08/2032, uma vez que o acordo possui vigência de 115 meses. No entanto, o magistrado proferiu decisão suspendendo a execução até o dia 16/07/2023. Alegando erro material, os executados opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob o fundamento de que os agravantes pretendiam o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível na estreita sede dos embargos. Diante desse contexto, as partes executadas apresentaram um pedido de reconsideração insistindo na tese do erro material, ocasião em que o d. juízo a quo recebeu a peça como novos embargos e aplicou a aludida multa de 2% sobre o valor da causa.
2. O juízo decidiu rejeitar os embargos de declaração e aplicar a multa de 2% do valor da causa, pois entendeu que as partes embargantes reiteraram os fundamentos de outros embargos opostos anteriormente, o que, no seu entender, traduziu manifesto propósito protelatório.
3. O art. 922, do CPC aduz que, na hipótese de convenção das partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Percebe-se, pela leitura do dispositivo, que não há nenhuma ressalva feita no que diz respeito ao prazo de suspensão. Limitar o prazo de suspensão da execução por 6 meses colocaria em xeque não só a previsão do art. 922, do CPC, mas também todas as tentativas do legislador no sentido de buscar a solução consensual dos conflitos, de modo a privilegiar a vontade das partes.
4. Diferentemente do que decidiu o d. juízo a quo, não vislumbro natureza protelatória no pedido de reconsideração da decisão que manteve o prazo de 6 meses de suspensão da execução. Penso que o real objetivo das partes executadas era tão somente esclarecer por qual razão o juiz decidiu limitar a suspensão da execução em até 6 meses, apesar de o exequente ter concedido 115 meses para pagamento do débito exequendo.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa, bem como manter a suspensão da execução até que haja o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes.